Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707053-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação à penhora, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a penhora para o equivalente a dez por cento (10%) da aposentadoria e do salário do ora agravante. O agravante sustenta que, por força do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, a aposentadoria e o salário são impenhoráveis. Afirma que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, bem como ressalta que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado a impenhorabilidade salarial, restou demonstrado que a manutenção da penhora ensejaria prejuízo ao sustento do agravante. Informa ser idoso e portador de deficiência auditiva, bem como relata utilizar sua aposentadoria para manter sua manutenção básica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatiza não haver “objeção do agravante quanto a penhora das verbas salariais junto a empresa privada, mas vê necessário o afastamento da penhora de suas verbas de aposentadoria”. Tece comentários a respeito da subsistência do agravante. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que seja afastada apenas a penhora das verbas de aposentadoria. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para que seja mantida penhora de dez por cento (10%) da aposentadoria do agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu exceções à mencionada regra. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 833, § 2o do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No presente caso, o valor devido nos autos do processo originário não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite “exceção implícita” nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. A análise perfunctória dos autos permite inferir que a penhora de percentual da aposentadoria do agravante influencia em sua subsistência, tendo em vista que o agravante recebe de proventos de aposentadoria a quantia de R$ 2.442,21 (dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRIGADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA REMUNERATÓRIA. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, E § 2o, DO NCPC. RESSALVAS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO NÃO ENQUADRADO NA RESSALVA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. (CPC/73, ART. 649, IV; NCPC, ART. 833, IV, C/C § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, contemplando o legislador apenas duas ressalvas quanto à salvaguarda, que cingem-se à hipótese de penhora destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o auferido pelo executado que extrapolar a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), tornando inviável que o exegeta e aplicador do direito mitigue a proteção dispensada mediante interpretação ampliativa das exceções contempladas por norma protetiva de direito. 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se enquadrando a situação nas exceções contempladas - obrigação de natureza alimentar e remuneração excedente a 50 salários mínimos -, ao exegeta não é legítimo desprezar a salvaguarda de forma a relativizar a proteção dispensada, permitindo a expropriação de verbas acobertadas por ostentarem natureza alimentar. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202023, 07088004320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta, não sendo admitida sequer a penhora parcial do salário. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198648, 07112063720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Não se adequando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, incide a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1201511, 07105654920198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora de proventos de aposentadoria e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator